Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-44.2020.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004042-44.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LANDERSON FARIAS DE LIMA - CPF: 068.240.861-18 (RECORRENTE), LUCAS FARIAS DE LIMA - CPF: 048.905.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIAS DE LIMA - CPF: 037.542.541-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DE JESUS - CPF: 062.623.061-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA - CPF: 067.259.041-73 (VÍTIMA), CASSIA ALEXANDRA DE JESUS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PROVAS DOS AUTOS QUE DENOTAM A POSSIBILIDADE DO
ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORAS QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (
121, §2º, II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal
).

2. Fatos relevantes: o recorrente, em tese, em superioridade numérica e em virtude de discussão banal, agrediu o ofendido e, quando este tentou correr, foi atingido por um disparo de arma de fogo nas costas.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
desclassificar a conduta para lesão corporal;
(ii)
decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos indicam a presença do elemento subjetivo específico
(animus necandi); (ii)
verificar se as qualificadoras imputadas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não procede o pleito de desclassificação delitiva se o conjunto probatório, consubstanciado pelas declarações da vítima e das testemunhas, amparam a versão acusatória, de forma que, havendo indícios da presença do
animus necandi
e preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, é imperiosa a manutenção da pronúncia.

6. Devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto amparada por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV, 14, II e 15; Código de Processo Penal, artigos 413 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 1.457.581/AP e
AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e
RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Landerson Farias de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação penal n. 1004042-44.2020.8.11.0050, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal

(id. 233695813).

Nas
razões recursais
, o recorrente pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
. Mantida a pronúncia, requer o decote das qualificadoras imputadas (id. 219061195).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 233695826).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça sem o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 242699150).

É o relatório.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
quanto ao juízo de retratação.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Landerson Farias de Lima
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), em desfavor da vítima
Julio Cesar dos Santos Silva
, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]No dia 08 de novembro de 2020, pela madrugada, na Rua Gaivota, próximo à ‘Tabacaria Real’, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado LANDERSON FARIAS DE LIMA, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima Júlio César dos Santos Silva, só não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que, na data acima mencionada, LANDERSON FARIAS DE LIMA estava na ‘Tabacaria Real’ com seus irmãos e alguns amigos, e a vítima Júlio César dos Santos Silva estava no mesmo local, acompanhado de dois amigos, Douglas e Cássia.

Iniciou-se um desentendimento entre os dois grupos de amigos, de modo que a vítima Júlio César dos Santos Silva e Douglas Henrique de Jesus resolveram sair do estabelecimento comercial, ao que foram perseguidos por LANDERSON FARIAS DE LIMA e seus amigos.

Vendo que estavam sendo perseguidos, o ofendido Júlio César dos Santos Silva e Douglas Henrique de Jesus empreenderam fuga, correndo pela rua.

No entanto, Júlio César dos Santos Silva foi alcançado por LANDERSON FARIAS DE LIMA e seus amigos, que começaram a lhe agredir fisicamente.

Júlio César dos Santos Silva conseguiu se desvencilhar das agressões e tentou correr, mas foi alvejado por disparo de arma de fogo efetuado por LANDERSON FARIAS DE LIMA, o qual atingiu a vítima na região lombar e ‘resultou em alto risco de morte.’

A vítima Júlio César dos Santos Silva foi socorrida e encaminhada ao Centro Hospitalar Parecis, recebendo tratamento médico.

O crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de mero desentendimento entre os grupos de amigos, no qual o acusado LANDERSON FARIAS DE LIMA não teria gostado que pessoas estavam lhe olhando.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o acusado LANDERSON FARIAS DE LIMA estava em superioridade numérica e correu atrás do ofendido quando este empreendia fuga, sendo atingido na região das costas. [...]”
(id. 233695716).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o pronunciado sustenta a ausência de
animus necandi
e a ocorrência do instituto da desistência voluntária, e, com base nisso, pugna pela desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal.

Em caso de manutenção da pronúncia, o recorrente afirma que houve prévia discussão entre ele e a vítima, o que é hábil para afastar as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa.

A fim de possibilitar o enfrentamento das teses recursais, passa-se à análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Em juízo, a vítima
Julio Cesar dos Santos Silva
relatou que, no dia dos fatos, foi até a “Tabacaria Real” acompanhado de seus amigos Douglas e Cássia. Enquanto estavam sentados, notou que três rapazes os encaravam. Ao perceber isso, informou a situação Douglas, que foi tirar satisfações. Após uma breve discussão, Douglas foi empurrado e levou um tapa no rosto. Após isso, o ofendido e Douglas saíram da tabacaria, momento em que os três rapazes os seguiram e, ao perceberem isso, tentaram fugir. Contou que foi alcançado por um deles, que o agrediu com socos. Afirmou que conseguiu se desvencilhar, mas, quando corria, foi atingido por um tiro nas costas. Disse que, então, Douglas e Cássia o ajudaram e o levaram ao hospital. Segundo a vítima, ela não conseguiu ver quem efetuou o disparo de arma de fogo que o atingiu, pois estava de costas no momento (id. 233695764).

Sob o crivo do contraditório,
Douglas Henrique de Jesus,
amigo da vítima, narrou que, ao chegar à tabacaria, os três rapazes já estavam no local. Declarou que, após se sentarem, a vítima teria sido agredida com um tapa por um dos rapazes, sem nenhum motivo aparente, o que fez com que eles saíssem do estabelecimento. Logo em seguida, ouviu dois disparos e, ao chegar na praça que fica em frente à tabacaria, encontrou a vítima pedindo ajuda. Por fim, ressaltou que não foi possível identificar quem efetuou os disparos (id. 233695776).

Na fase processual, a testemunha
Cássia Alexandra de Jesus Silva
afirmou que foi à tabacaria com Douglas e o ofendido e viu um dos rapazes questionando o motivo pelo qual eles os encaravam. Posteriormente, esse rapaz voltou e agrediu a vítima com um tapa. Em razão disso, o ofendido e Douglas saíram, seguidos pelos três homens. Contou que, enquanto a vítima corria, esta foi agredida, e um dos rapazes sacou uma arma e atirou, acertando-o na região das costas. Da mesma forma, não soube dizer quem disparou (id. 233695776).

Em juízo,
Lucas Farias de Lima
e
Leonardo Farias de Lima
, irmãos do recorrente, narraram os fatos de maneira similar. De acordo com eles, houve um desentendimento inicial entre o pronunciado e outra pessoa, não diretamente envolvendo a vítima. Esse indivíduo teria saído da tabacaria para buscar outras pessoas para lhe ajudar. Afirmaram que o dono do estabelecimento pediu que todos saíssem, e, lá fora, algumas pessoas tentaram agredir o recorrente. Alegaram que os disparos, feitos pelo acusado, tinham a intenção de dispersar as pessoas, sem o intuito de ferir ninguém (id. 233695776).

Durante a instrução, o Investigador da Polícia Civil
Ederson Taques Nascimento
apenas afirmou que foi acionado para diligenciar na tabacaria onde ocorreu os fatos, em virtude de uma briga envolvendo o acusado, seus irmãos e a vítima. Pelas informações colhidas no local, salientou que, devido a uma discussão, o recorrente disparou contra a vítima (id. 233695764).

A testemunha
Guilherme Rodrigues
, ao depor em juízo, aduziu que viu a vítima sair do local, bem como ser agredida por um dos rapazes e, após, ouviu os disparos de arma de fogo. No entanto, não soube identificar quem foi o autor dos disparos (id. 233695764).

O pronunciado, ao ser interrogado judicialmente, asssumiu ser o autor do disparo, mas negou a intenção de matar a vítima, alegando que agiu em legítima defesa. Segundo ele, foi atingido por uma garrafada durante a confusão e, sentindo-se ameaçado por um grupo que o cercava com pedaços de pau, pegou a arma que havia deixado do lado de fora da tabacaria. Informou que disparou por duas vezes, o suficiente para desmuniciar por completo a arma de fogo, e que os tiros foram feitos para o alto, sem intenção de ferir ninguém, e que só mais tarde soube que a vítima havia sido atingida (id. 233695776).

Pois bem.

Diante desse cenário probatório, não prospera o pleito recursal de desclassificação delitiva.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a desclassificação da conduta trata-se de deliberação que reclama uma comprovação indene de dúvidas da inexistência do elemento subjetivo específico
(animus necandi).

Dessa forma, as provas angariadas aos autos amparam a tese acusatória, pelo menos nesta fase de cognição não exauriente, de que o recorrente agiu com a intenção de atingir a vítima com os disparos de arma de fogo.

Com efeito, as declarações judiciais do ofendido retratam um cenário fático no qual o recorrente estava junto de seus irmãos e, após uma discussão, seguiu a vítima e seu amigo Douglas ao deixarem a tabacaria. Então, a vítima foi agredida fisicamente e, enquanto tentava fugir, foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Inobstante algumas imprecisões quanto à dinâmica dos fatos, as assertivas das testemunhas Douglas Henrique de Jesus, Cássia Alexandra de Jesus Silva, Guilherme Rodrigues e do Investigador da Polícia Civil Ederson Taques Nascimento corroboram o relato da vítima, no sentido de que houve uma prévia discussão e que ele foi agredido antes de ser atingido pelo disparo de arma de fogo.

Por outro lado, tem-se em favor do recorrente os relatos fornecidos por seus irmãos Lucas Farias de Lima e Leonardo Farias de Lima, os quais discorreram que o pronunciado efetuou o disparo de arma de fogo com o intuito de dispersar a multidão que se aproximava para o agredir.

À toda evidência, infere-se que, apesar de existirem duas versões sobre os fatos, emergem dos autos provas capazes de corroborar a narrativa acusatória de que o recorrente agiu imbuído de
animus necandi,
razão pela qual é inviável, nesta etapa de sumário da culpa, acolher o pleito de desclassificatório.

Além disso, destaca-se que é desnecessário prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que, se o conjunto probatório é hábil a indicar a sua presença, compete ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta do recorrente.

Ademais, a despeito de o recorrente alegar que incide o instituto da desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal), não é possível a sua aplicação nesta etapa, uma vez que, de acordo com o próprio recorrente em seu interrogatório, havia dois projéteis na arma de fogo e ambos foram disparados, o que denota, em teoria, o exaurimento dos meios de execução.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício assinalam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, é de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar a presença do
animus necandi
. Veja-se:

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

Portanto, o caderno processual, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do recorrente, indica a presença do elemento subjetivo específico, de sorte que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras, razão não assiste ao recorrente.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o exame dos autos revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia.

Quanto à qualificadora subjetiva, malgrado a argumentação exposta em sede de recurso, a mera discussão não é capaz de retirar a futilidade da motivação.

A rigor, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que motivo fútil
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Dessarte, consoante se extrai dos depoimentos das testemunhas, o recorrente e seus irmãos não conheciam a vítima e seus amigos, ao passo que inexistia desavença anterior, indicando que as agressões e o disparo de arma de fogo foram precedidos, em tese, apenas de uma discussão banal.

Assim, a qualificadora da futilidade deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, porquanto não se revela como manifestamente improcedente.

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a denúncia a imputa em virtude de que
“o acusado LANDERSON FARIAS DE LIMA estava em superioridade numérica e correu atrás do ofendido quando este empreendia fuga, sendo atingido na região das costas”
(id. 233695716).

Desse modo, ao se compulsar as provas produzidas em juízo, verifica-se que o panorama delineado na denúncia possui substrato empírico, de forma que o alegado prévio desentendimento entre as partes não é o bastante para afastar a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, a qual deve ser analisada pelos jurados mediante profunda incursão no cotejo fático.

Logo, tendo em vista que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo
a quo,
é imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024